Tribunal: TJMT
Processo: 0015769-50.2009.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015769-50.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MANOEL GERONIMO DA SILVA - CPF: 326.033.122-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VENDA DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR APURADO NO MERCADO – TABELA FIPE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a morte do devedor no curso do processo, cabe à parte credora promover todas as diligências necessárias para a localização dos herdeiros, não sendo razoável permitir a tramitação do processo indefinidamente, sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 2. Na ausência de citação dos herdeiros, após longo decurso de tramitação processual, é admissível a extinção do processo. Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe competir, o processo será extinto, sem julgamento do mérito.

A instituição credora vendeu extrajudicialmente o bem. Correta a determinação judicial de restituição do equivalente ao preço de mercado do veículo, a ser apurado mediante cotação da Tabela Fipe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0015769-50.2009.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MANOEL GERONIMO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
MANOEL GERONIMO DA SILVA,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC por desídia do autor (id. 29377498).

O apelante sustenta nas razões do recurso que analisando os autos verifica—se que houve a busca e apreensão do bem, logo após o deferimento da liminar, e a muito ultrapassado o prazo de 5 (Cinco) dias para que o réu purgasse a mora, e em razão disso a posse do bem passou a ser do banco; a sentença revogando a liminar deferida a mais de ano e dia, gera total insegurança jurídica, haja vista que o apelante acreditava estar com seu direito resguardado diante da previsão feita pelo decreto-lei e com a posse plena do bem, se deparar depois de tanto tempo com a revogação da liminar e a possibilidade de ter que devolver um bem que é seu por direito; diante da posse dada ao apelante por meio de decreto, o mesmo vendeu o bem conforme nota fiscal em anexo, haja vista que nada o impedia uma vez que se encontrava com resguardo perante seu direito líquido e certo, e por como se observa, o bem móvel retomado consolida—se desde logo no patrimônio do credor—fiduciário, não sendo paga a divida no prazo de cinco dias seguintes ao cumprimento da liminar, ficando autorizado a dispor da coisa como bem lhe aprouver, o que ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual o Banco—Credor promoveu a venda do bem, para satisfação do inadimplemento contratual, conforme nota fiscal de venda em anexo; a extinção ocorreu em contrariedade com a sumula 240 do STJ e com a disposição do §6° do Art. 485 do CPC, pois havendo a participação do réu no processo, a extinção depende do consentimento do réu; caso não entendam pela procedência das alegações supracitadas, necessário se faz a reforma da decisão que condenou o apelante a realizar a restituição de acordo com a Tabela FIPE; pelo que não há que se falar restituir o valor da Tabela FIPE; isso porque o réu mesmo sendo devidamente notificado não satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de clausula contratual, deixando de realizar pagamentos desde a prestação vencida em 10/09/2012, totalizando, até o momento do ajuizamento da ação, a importância de R$ 28.l39,35 a ser considerado para efeito do pagamento a que alude o dec. Lei 911/69 art.3° § 2° com a alteração dada pela lei 10931/04, sendo que este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente acrescidas dos encargos contratuais, despesas com notificação e custas processuais; não pode o Apelante suportar condenação em valor maior ao adquirido na venda extrajudicial do veículo, tendo que suportar excesso na execução; resta nítido que o leilão é a forma mais justa de se verificar real valor de mercado do bem; em princípio por conta do bem ter sido vendido de início com o intuito de abater, ou até mesmo quitar o débito do requerido além de refletir o real valor de mercado do bem; não há que se falar em restituição em razão da inexistência de saldo remanescente é ser pago pelo Banco; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja cassada para determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem e regular processamento e julgamento do feito (id. 29377954).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 36793475).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020